Tribunal: TJSP
Processo: 1028475-29.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO JURÍDICO E RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. IMÓVEL COMO PARTE DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA EM PROCURAÇÃO SUPOSTAMENTE OUTORGADA PELA IGREJA PENTECOSTAL EM NEGÓCIO POSTERIOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE RESPONSABILIDADE ASSUMIDA EM CONTRATO. SENTENÇA ANULADA PARA DEFERIR PEDIDO DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO JURÍDICO E RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. IMÓVEL COMO PARTE DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA EM PROCURAÇÃO SUPOSTAMENTE OUTORGADA PELA IGREJA PENTECOSTAL EM NEGÓCIO POSTERIOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE RESPONSABILIDADE ASSUMIDA EM CONTRATO. SENTENÇA ANULADA PARA DEFERIR PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.